Tribunal: TJSP
Processo: 1007324-06.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
CONDOMÍNIO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL QUE NÃO DETERMINA, NECESSARIAMENTE, A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – EX-COMPANHEIRO DA AUTORA QUE, APÓS UMA DISCUSSÃO EM UMA FESTA, FOI SOZINHO PARA CASA E DEIXOU ANOTADO EM ATA QUE ELA ESTARIA PROIBIDA DE ENTRAR NO PRÉDIO – PORTEIRO DE EMPRESA TERCEIRIZADA QUE ACATOU A ORDEM DO MORADOR

Ementa:
CONDOMÍNIO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL QUE NÃO DETERMINA, NECESSARIAMENTE, A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – EX-COMPANHEIRO DA AUTORA QUE, APÓS UMA DISCUSSÃO EM UMA FESTA, FOI SOZINHO PARA CASA E DEIXOU ANOTADO EM ATA QUE ELA ESTARIA PROIBIDA DE ENTRAR NO PRÉDIO – PORTEIRO DE EMPRESA TERCEIRIZADA QUE ACATOU A ORDEM DO MORADOR E IMPEDIU A AUTORA DE ENTRAR NO PRÉDIO, O QUE ACABOU ACONTECENDO DEPOIS DE ELA CHAMAR A POLÍCIA – AUSÊNCIA DE ILICITUDE DO PREPOSTO DO CONDOMÍNIO DE ACATAR A ORDEM DO MORADOR – LOCAL ONDE RESIDEM CERCA DE 5.000 PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR QUE OS PORTEIROS CONHEÇAM CADA UMA DELAS – FATO QUE CAUSOU ABORRECIMENTO À AUTORA QUE ADVÉM DE SEU-COMPANHEIRO E NÃO DO CONDOMÍNIO – FATO EM SI QUE, DE QUALQUER MODO, NÃO CARACTERIZA DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – AUTORA QUE, APESAR DO OCORRIDO, ACABOU SE RECONCILIANDO COM SEU EX-COMPANHEIRO, A INDICAR QUE CONSEGUIU PASSAR POR CIMA DAQUELA SITUAÇÃO E VIVER MARITALMENTE COM ELE POR DETERMINADO TEMPO – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA ALTERADA.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007324-06.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE ÁUSTRIA, é apelada SUELEN DE
OLIVEIRA COSTA ALVAREZ RUIZ (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007324-06.2019.8.26.0019 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1007324-06.2019.8.26.0019
APELANTE: Condomínio Residencial Parque Áustria
APELADA: Suelen de Oliveira Costa Alvarez Ruiz
COMARCA: Americana 4a Vara Cível
Voto n.o 35238
EMENTA:
CONDOMÍNIO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS REVELIA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL QUE NÃO
DETERMINA,
NECESSARIAMENTE,
A
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EX-COMPANHEIRO DA
AUTORA QUE, APÓS UMA DISCUSSÃO EM UMA
FESTA, FOI SOZINHO PARA CASA E DEIXOU
ANOTADO EM ATA QUE ELA ESTARIA PROIBIDA
DE ENTRAR NO PRÉDIO PORTEIRO DE EMPRESA
TERCEIRIZADA QUE ACATOU A ORDEM DO
MORADOR E IMPEDIU A AUTORA DE ENTRAR NO
PRÉDIO, O QUE ACABOU ACONTECENDO DEPOIS
DE ELA CHAMAR A POLÍCIA
AUSÊNCIA DE
ILICITUDE DO PREPOSTO DO CONDOMÍNIO DE
ACATAR A ORDEM DO MORADOR LOCAL ONDE
RESIDEM
CERCA
DE
5.000
PESSOAS

IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
EXIGIR
QUE
OS
PORTEIROS CONHEÇAM CADA UMA DELAS FATO
QUE CAUSOU ABORRECIMENTO À AUTORA QUE
ADVÉM
DE
SEU-COMPANHEIRO
E
NÃO
DO
CONDOMÍNIO FATO EM SI QUE, DE QUALQUER
MODO,
NÃO
CARACTERIZA
DANO
MORAL
PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO
AUTORA QUE,
APESAR
DO
OCORRIDO,
ACABOU
SE
RECONCILIANDO COM SEU EX-COMPANHEIRO, A
INDICAR QUE CONSEGUIU PASSAR POR CIMA
DAQUELA SITUAÇÃO E VIVER MARITALMENTE
COM ELE POR DETERMINADO TEMPO PEDIDO
IMPROCEDENTE SENTENÇA ALTERADA.
Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007324-06.2019.8.26.0019 -Voto no
3
Trata-se de ação de reparação de danos morais, julgada procedente
pela sentença de fls. 152/153.
Recorre o réu, alegando que esteve presente na audiência de
conciliação, na qual foi acertado que haveria denunciação da lide à empresa
terceirizada, responsável pela portaria, para só depois haver nova audiência de
conciliação com apresentação de defesa; que a patrona da recorrida não cumpriu com
o acordado; que é necessário que a empresa Providence Serviços Terceirizados Ltda.
integre a lide na qualidade de denunciada; que a autora confessou na inicial que foi
seu ex-companheiro quem bloqueou sua entrada no apartamento; que o Condomínio
é voltado para pessoas de baixa renda, com 960 apartamentos, circulando em torno
de 5.000 pessoas, que entram e saem pela portaria; que o ex-companheiro da autora
fez constar em ata do Condomínio a proibição da entrada dela no prédio; que na
matrícula do imóvel consta o ex-companheiro da autora como proprietário; que,
mesmo tendo havido culpa do ex-companheiro da autora, o Condomínio dispensou
imediatamente a empresa terceirizada que prestava serviços na ocasião, não se
mostrando inerte com o ocorrido; que, na hipótese de ser mantida a condenação, o
valor da indenização deve ser reduzido, o que pede subsidiariamente.
O recurso é tempestivo e foi preparado. Houve resposta, na qual a
recorrida pede aplicação de multa por litigância de má-fé (fls. 179/194).
É o relatório.
Constou da sentença: “A lide comporta julgamento imediato, nos moldes
do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Pelo mérito, a ação procede. A
revelia da parte ré importa presunção de veracidade dos fatos declinados na inicial
(Código de Processo Civil, artigo 344). DISPOSITIVO Posto isto, JULGO
PROCEDENTE a ação, o que faço para condenar a parte requerida ao pagamento de
R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos desde esta sentença, com juros de mora de 1% ao
mês desde a citação. Sucumbente, arcará a parte requerida com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios na fração de 10% sobre o valor total da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007324-06.2019.8.26.0019 -Voto no
4
condenação, monetariamente corrigido até a efetiva quitação. As custas judiciais e
despesas processuais em devolução serão corrigidas monetariamente desde o desembolso,
nos termos da Lei n. 6.899/81. JULGO O PROCESSO RESOLVIDO, com análise do
mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”
De início, anoto que na ata de audiência de fls. 146 não consta a
menção de suposto acordo entre as partes relativamente à denunciação da lide da
empresa terceirizada e da possibilidade de a contestação ser apresentada futuramente
se isso fosse possível. Assim, não tendo sido oferecida contestação no prazo legal,
a decretação da revelia foi correta. O pedido de denunciação da lide, por sua vez, não
pode ser agora admitido.
Apesar de um dos efeitos da revelia ser a presunção de veracidade dos
fatos narrados na inicial, isso não enseja necessariamente a procedência da ação. E,
no caso, muito embora os fatos sejam aceitos como verdadeiros, até porque o
Condomínio não os refutou, eles não tiveram o condão de causar à autora danos
morais indenizáveis.
Como relatado pela própria autora, foi seu ex-companheiro que, após
uma discussão em uma festa, foi sozinho para casa e deixou anotado em ata que ela
estaria proibida de entrar no prédio. A autora, após chamar a polícia, acabou entrando
em seu apartamento e até, algum tempo depois, acabou se reconciliando com seu ex-
companheiro.
Não se pode entender como ilícita a postura do preposto do
Condomínio de acatar a ordem do proprietário do apartamento, até porque cuida-se
de local onde residem cerca de 5.000 pessoas, de modo que não se pode exigir que os
porteiros em especial de empresas terceirizadas conheçam cada uma delas.
Assim, o ato do preposto do Condomínio não configura ilícito capaz
de ensejar reparação por dano moral, não se podendo esperar que naquele momento
outra atitude fosse esperada e que o porteiro, por sua conta e risco, desacatasse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007324-06.2019.8.26.0019 -Voto no
5
ordem do morador e permitisse a entrada da autora no prédio. A afirmação de que ela
era conhecida dos porteiros não pode ser presumida.
O fato narrado pela autora decorre da atitude de seu ex-companheiro e
não do Condomínio.
Ademais, o próprio fato em si não caracteriza dano moral passível de
indenização. É que, apesar do ocorrido, a autora acabou se reconciliando com seu ex-
companheiro, a indicar que conseguiu passar por cima daquele aborrecimento e viver
maritalmente com ele por determinado tempo. Não tem sentido que a autora perdoe o
próprio ofensor pelo ato e depois de um ano se volte contra o Condomínio para
receber indenização por danos morais.
Não se pode condenar o Condomínio por conta de ato que não lhe diz
respeito e ainda por aborrecimento que a própria autora acabou relevando.
Assim, o pedido deveria ter sido julgado improcedente, o que fica
agora decretado. Fica a autora condenada ao pagamento de custas e despesas, além
de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da
justiça. Fica prejudicado o pedido das contrarrazões.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator